Tribunal: STF
Processo: RE 89260
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-23
Data de publicação: 1978-08-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. Reclamação trabalhista ajuizada por funcionário cedido à Rede Ferroviária Federal S.A, para pleitear vantagens decorrentes da relação de emprego no período da cessão. - Inexistência de interesse da União, de autarquia ou empresa pública federal, estranhas à condenação. - Competência da Justiça Trabalhista.- Alegações de ofensa à Constituição Federal improcedentes.- Recurso extraordinário não conhecido.